Tribunal: TJMT
Processo: 1034107-36.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034107-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo
e
m
execução
,
interposto contra decisão
do juízo da execução penal
que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 40% para progressão de regime, mantendo a exigência de 60% em razão da unificação de penas e da reincidência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir qual fração deve ser aplicada para a progressão de regime nos casos de condenação por crime hediondo, quando o apenado não é reincidente específico: se a fração de 60%, como entendeu o juízo da execução, ou a fração de 40%, como pleiteado pela defesa.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou o art. 112 da LEP, estabelecendo frações diversas conforme a natureza do crime e a condição de reincidência do condenado.

4.
O inciso VII do art. 112 da LEP exige reincidência específica para aplicação da fração de 60%, o que não se verifica no caso concreto, já que o agravante era primário específico à época dos delitos.

5.
A aplicação de fração mais gravosa sem previsão legal expressa
,
viola os princípios da legalidade estrita e da vedação à analogia
in malam partem
.

6.
A jurisprudência dominante, inclusive da própria Primeira Câmara Criminal
do TJMT
, estabelece que a fração de 60% somente se aplica a reincidentes específicos, devendo-se aplicar 40% aos demais casos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP somente se aplica aos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados.
2.
Ao condenado por crime hediondo que não seja reincidente específico aplica-se a fração de 40%, conforme o art. 112, V, da LEP.
3.
A unificação das penas não autoriza, por si só, a aplicação de fração mais gravosa sem a presença dos requisitos legais específicos.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1034107-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MESSIAS JESUS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto por
MESSIAS JESUS DA SILVA

contra decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que
, nos autos do executivo de pena n. 0002707-96.2019.8.11.0064, indeferiu o pedido defensivo de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, mantendo-se a fração de 60% (sessenta por cento), em razão da unificação das penas e da reincidência.

O agravante sustenta que
,
à época da prática dos delitos de roubo circunstanciado – crimes de natureza hedionda –, não era reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, razão pela qual entende aplicável a fração de 40% (quarenta por cento), prevista no art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

Pede o provimento para que seja
m

aplicadas
as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime e livramento condicional
,
nos termos do art. 112 da
LEP
(
ID
255668170
).

Em suas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições
no
feito
manifestou-se
pelo provimento do recurso
defensivo
(ID
255668173
).

O juízo da execução penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
255668175
).

A
28
ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em dissonância com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo
des
provimento
do recurso (
Alexandre de Matos Guedes
, Procurador de Justiça
-
ID
267745273
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O agravante cumpre pena unificada de 51 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, oriunda de diversas condenações, inclusive por delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), os quais são classificados como hediondos (Lei 8.072/90).

Os referidos delitos ocorreram em 29 e 31 de janeiro de 2023
(N.U
1002438-87.2023.8.11.0003 e n. 1002435-35.2023.8.11.0003
) e,
à época dos fatos, o apenado não ostentava reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

A controvérsia recursal reside na fração aplicável para progressão de regime: se de 60% (sessenta por cento), como entendeu o juízo da execução, ou de 40% (quarenta por cento), conforme pleiteado pela defesa.

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) modificou substancialmente o art. 112 da LEP, estabelecendo frações diversas de cumprimento da
pena, conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) e a condição pessoal do condenado (primário, reincidente genérico ou reincidente específico).

O inciso VII do art. 112 da LEP expressamente exige, para a aplicação da fração de 60%, que o apenado seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico.

In
casu
, conforme apontado nas razões recursais e confirmado nas contrarrazões ministeriais, o agravante não era reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação da fração agravada.

É certo que há jurisprudência reconhecendo que a reincidência, uma vez adquirida, reflete sobre a totalidade da pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP.

Contudo, a aplicação de fração mais gravosa exige previsão legal expressa e
,
no presente caso, a ausência de reincidência específica impede a incidência do art. 112, VII, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita (
nullum

crimen
,
nulla

poena

sine
lege
) e da vedação à analogia
in malam partem
(
in dubio pro reo
).

Sobre o tema, tem-se o seguinte
julgado desta e.
Primeira Câmara Criminal:

“
(...) ‘
É verdade que a reincidência, uma vez adquirida, se estende a todas as condenações em execução penal, ainda que não reconhecida no processo de conhecimento, portanto, o cálculo para efeito de progressão de regime deve levá-la em consideração em relação a todas as condenações. De outro lado, é necessário que o cálculo de liquidação de penas considere a natureza de cada infração penal (comum, hediondo ou equiparado), evitando a aplicação de frações ou percentuais disformes do que determina a Lei de Execução Penal para cada condenação.
’
(PGJ, Parecer n° 004053-001/2024)
‘(...)
2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes
genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.
(...)
5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
’
(STJ, REsp nº 1918338/MT e REsp nº 1910240/MG)

Recurso desprovido.
”
(N.U 1006681-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

E ainda:

“(...)
2. A questão consiste em saber se, no caso de reincidência específica, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), ou se a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), é adequada ao apenado que era primário quando da prática do primeiro delito hediondo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, VII, da Lei nº 7.210/84 é aplicável apenas aos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

4. O reeducando era primário quando da prática do primeiro crime de tráfico de drogas, justificando a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para progressão de regime.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos), deve se restringir aos casos de reincidência específica em crimes de natureza hedionda ou equiparada.
(...)”

(N.U 1024955-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA
PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Portanto, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento), prevista no inciso V do art. 112 da LEP, é a que melhor se coaduna com a situação concreta, por tratar-se de condenado primário específico quando da prática dos delitos hediondos.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
julgo o

RECURSO PROVIDO
para
reformar a decisão agravada e determinar que seja aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime quanto às condenações por crimes hediondos
(N.U
1002438-87.2023.8.11.0003 e n. 1002435-35.2023.8.11.0003
)
, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025